Tribunal: TJES
Processo: 5027395-06.2022.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2025-03-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5027395-06.2022.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA
RECORRIDO: HELIO FAIOLLI POGGIAN e outros
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os
pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. VÍCIOS DO PRODUTO.
AUSÊNCIA DE REPAROS NO PRAZO DE 30 DIAS. RESTITUIÇÃO DEVIDA. DANO MORAL VERIFICADO. MONTANTE QUE NÃO COMPORTA MINORAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Trata-se de ação em que os autores alegam que adquiriram TV LED 50 AU 8000 VHD 4K PRETO 3500 e foram surpreendidos no primeiro dia de uso por vícios no produto, consubstanciados em ruídos de estalos e batidas, e ausência de imagem por curtos intervalos de tempo. Aduzem que contrataram o serviço de garantia estendida, e lhes foi imposta a contratação de crédito com serviço denominado “você bem saúde super”. Relatam que tentaram solucionar o problema dos vícios administrativamente, sem sucesso. Defendem que são alvo de cobranças indevidas. Requerem a restituição dos valores pagos, para além de indenização por danos morais.

2. A sentença de primeiro grau julgou procedentes, em parte, os pedidos formulados pelos autores, razão pela qual a demandada SAMSUNG ELETRÔNICA DA AMAZÔNIA LTDA interpôs recurso inominado, pugnando pela reforma da sentença. Em contrarrazões, os autores pugnam pela manutenção do julgado.

4. A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
”).

5. Diversamente do que consta nas razões recursais, os vícios foram constatados ainda no prazo de garantia legal/contratual, sendo, portanto, de responsabilidade da recorrente providenciar os reparos necessários no prazo de 30 dias, sob pena de ter de ressarcir os valores pagos.

6.
No que diz respeito ao dano moral, resta configurado o dispêndio da parte autora para resolver o problema que há muito o incomoda. Cuida-se de bem durável e de considerável valor para o produto, sendo forçoso esperar o mínimo de durabilidade. Além da frustração por não utilizar o bem recém comprado, há ainda o sentimento negativo desencadeado por não solucionar a questão administrativamente. Ademais, houve perda do tempo útil dos requerentes na tentativa de solução do problema.

7. Por fim, verifica-se que, no presente caso, o montante arbitrado pelo juízo de origem está de acordo com a média praticada por esta turma recursal para casos análogos. As circunstâncias expostas no tópico anterior, aliadas à necessidade de se fazer cumprir o caráter pedagógico do instituto da indenização por danos morais, justificam o valor arbitrado pelo juízo de origem.

8. Ante o exposto,
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da lei 9.099/95.

9. Condenação da recorrente em custas e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

Raphael Ribeiro Sanches

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)